Tribunal: TJDFT
Processo: 0737483-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737483-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BONTEMPO SANTOS AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Vistos, etc. Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BRUNO BONTEMPO SANTOS, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais, em que o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília indeferiu a tutela de urgência vindicada. Alega o agravante, em síntese, que adquiriu da agravada passagens aéreas para trechos de ida e volta de Brasília a Lisboa, na linha “Promo” ofertada pela empresa, com data de viagem prevista para 4/9/2023, “para participar de um casamento que ocorrerá (ria) no dia 09.09.2023” (ID 51019188 – p. 4), em Égera, Portugal. Sustenta que, como amplamente divulgado pela mídia, a agravada não cumpriu a sua obrigação, sendo possível que outra empresa do mesmo grupo econômico – no caso, a Maxmilhas -, que não se encontra em recuperação judicial, seja obrigada a emitir as passagens adquiridas, haja vista a responsabilidade solidária existente entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Cita jurisprudência desta Corte a respeito de sua tese. Esclarece que, nos termos contratuais, a agravada deveria emitir os bilhetes em até 10 (dez) dias antes da data escolhida pelo consumidor e, portanto, deveria ter emitido as passagens até o dia 24/8/2023, ou seja, antes de ingressar com o pedido de recuperação judicial. Ainda, aponta que propôs a demanda em 1o/9/2023, sendo que o pedido de recuperação judicial formulado pela agravada somente foi deferido em 31/8/2023. Diante disso, requer a concessão da tutela de urgência consistente na determinação de que a agravada ou a Maxmilhas sejam obrigadas a emitir as passagens adquiridas, com data limite para voo o dia 8/9/2023, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e provimento do vertente recurso. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que, no presente momento, o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante resta prejudicado, haja vista que indicou como data limite para a emissão das passagens que adquiriu a data de 8/9/2023. Cumpre registrar que, como relatado pelo próprio agravante, a finalidade da viagem era participar de um casamento em Portugal, que ocorreria no dia 9/9/2023 e, portanto, ainda que fosse deferida a tutela postulada, não haveria mais possibilidade fática de comparecer a tal evento. A questão, se o caso, deve ser resolvida em perdas e danos, o que retira a urgência necessária para a concessão da liminar pleiteada e deve ser estabelecida previamente em 1o grau de jurisdição. Conofrme relatado, a matéria veiculada no presente agravo de instrumento, tanto em sede de tutela de urgência, como no mérito, refere-se, unicamente, ao pedido de que seja imposta à agravada ou à Maxmilhas a obrigação de emitir passagens aéreas com data limite de 8/9/2023, prazo já ultrapassado neste momento. Portanto, não se verifica, atualmente, interesse recursal no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, estando prejudicado o presente agravo de instrumento, dele não conheço, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator